Tribunal: TJES
Processo: 5023334-06.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023334-06.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOMERO CARUSO BOTELHO MARTINS
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023334-06.2024.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: HOMERO CARUSO BOTELHO MARTINS

RECORRIDO
: NU PAGAMENTOS S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES MEDIANTE ENGANO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de Ação Indenizatória, ajuizada por HOMERO CARUSO BOTELHO MARTINS, em face de NU PAGAMENTOS S.A. e ANSPACE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., partes qualificadas nos autos, na qual alega, em síntese, que foi vítima de um golpe, em 05 de setembro de 2024, após receber uma ligação de uma pessoa que se apresentou como representante da instituição financeira requerida, Nubank. O autor alega que foi induzido a realizar um empréstimo e transferir o valor de R$ 2.999,00 para a empresa Anspace.”.
Assim, pede o ressarcimento do valor de R$ 2.999,00, bem como seja indenizado moralmente.

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, razão pela qual o réu interpôs recurso inominado para reformar a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade civil da instituição financeira ré pela pelo golpe praticado por terceiro contra o autor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Com efeito, não se perde de vista a responsabilidade objetiva das instituições financeiras frente aos consumidores, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ. No entanto, não se verifica nos autos falha no serviço prestado pelo banco, visto que, pela própria narrativa fática da demanda, é possível constatar que o golpe se deu por ato voluntário do próprio autor, que foi ludibriado por estelionatários para realizar transações de valores à terceiros, com inserção de senha secreta e intransferível, sem que tenha havido qualquer evidência de vício no sistema de segurança da instituição financeira.

6. Ademais, a alegação de vazamento de dados pessoais não está devidamente comprovada, não havendo evidências de que os dados utilizados na fraude foram obtidos diretamente dos sistemas do banco, conforme alega, limitando-se a meras conjecturas.

7. Aplica-se, então, a tese de culpa exclusiva do consumidor, uma vez que o autor, voluntariamente, seguiu as instruções do fraudador, contribuindo diretamente para a consumação do golpe. As ações da vítima configuram a causa principal do dano, afastando, por conseguinte, a responsabilização da instituição financeira (art. 14, §3º, II, do CDC)

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)